Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737299-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A RECORRIDO: TARCÍSIO JOSE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. ASSUNÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO. CUSTAS FINAIS. RESPONSABILIDADE. PARTES. 1. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. 2. O terceiro que não compôs a lide não pode ser condenado ao pagamento de eventuais custas processuais finais, ainda que esta obrigação conste no contrato de assunção de dívida firmado com o exequente, sob pena de afronta ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 840 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais, tendo em vista acordo firmado por ocasião da assunção de dívida, no sentido de que o pagamento das referidas custas ficaria a cargo do assuntor. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 (ID 22076244). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 840 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005